Tribunal: TJDFT
Processo: 0717962-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717962-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM CAMPOS AGRAVADO: MARCONES GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOAQUIM CAMPOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711101-86.2021.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 232461575 dos autos originários): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD (ID 223848692). A executada apresenta impugnação ao bloqueio (ID 224848791), oportunidade na qual defende a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de que se cuida de verba constante de conta poupança. Oportunizado o contraditório, o exequente pugna pela rejeição da impugnação (ID 231212034). Eis o relato. D E C I D O. Cinge-se o debate sobre a (im)penhorabilidade dos valores encontrados no Sistema SISBAJUD, ocasião na qual foram encontrados valores em contas da executada num total de R$ 480,64 (quatrocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos). Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso X, indica que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". No entanto, não existe presunção de que valores bloqueados sejam incidentes sobre caderneta de poupança, na qual valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são tidos por impenhoráveis pela legislação. Isso porque a alegação de impenhorabilidade demanda prova da parte de quem a faz. Sobre os valores bloqueados em prejuízo da executada, a parte não anexou aos autos nenhum documento comprobatório de sua alegação, para que o Juízo pudesse concluir que o bloqueio Sisbajud tenha recaído sobre verba constante de caderneta de poupança. Desse modo, deixou a executada de evidenciar que a constrição alcançou verba de natureza salarial, ônus que se lhe impunha. Nesse sentido, colaciono percuciente julgado do E. TJDFT, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ART. 833, INCISOS IV E X , DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE CONSTRITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante. 2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tenha por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 4,1. Quanto ao mais, o devedor também não demonstrou, em sua impugnação à penhora, que o valor bloqueado ostenta, em sua integralidade, caráter alimentar, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra da impenhorabilidade a que alude a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC. 5. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 5.1. Convém acrescentar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc) mas à natureza das quantias nela depositadas, de modo que o fato de também receber, o devedor, valores de caráter alimentar na referida conta bancária não torna protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontrada. 5.2. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade ora invocada pelo devedor. 6. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 6.1. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o conteúdo da impugnação à penhora oferecida com amparo na regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do Código e Processo Civil, deve estar limitado às hipóteses previstas nos incisos do art. 833 do mesmo diploma processual, que devem ser interpretados de modo restritivo. 6.2. Assim, fica corroborado o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que rejeitou a impugnação oferecida e manteve a penhora aludida, com o objetivo de assegurar a satisfação, ainda que parcial, da pretensão ao crédito exercida pela sociedade anônima agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1975469, 0751482-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao bloqueio Sisbajud. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), FACULTO à parte exequente indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatidos os valores constritos, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC. Saliento que não sendo encontrados bens do devedor, o feito será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do inciso III, do art. 921 do CPC, sem óbice a que seja retornada a tramitação, tão logo indicados pelo exequente bens passíveis de constrição judicial. I”. Em suas razões recursais (ID 71537775), argumenta que efetuou o pagamento da dívida principal, sendo que restou o débito dos honorários advocatícios e custas judiciais. Menciona que foi bloqueada na sua conta a quantia de R$ 480,64. Defende que o valor bloqueado era a única quantia existente em sua conta, sendo proveniente de serviços eventuais prestados. Argumenta que é impenhorável a quantia poupada até 40 salários mínimos, conforme prevê o art. 833, inciso X, do CPC. Defende que o valor visa garantir a subsistência do devedor. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 142574859, na origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, ainda que eventualmente seja discutida a origem dos valores, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido são os recentes julgados da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 00antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que “a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos”. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022. Destaque nosso.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022) No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, valendo citar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1438382, 07259108420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV). 2. Mesmo diante do entendimento jurisprudencial que possibilita a penhora do salário além das hipóteses legais, a regra é a impenhorabilidade, incumbindo ao exequente demonstrar que a penhora pretendida não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. 3. Ainda que haja incertezas sobre a natureza salarial da quantia bloqueada, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedentes. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427272, 07385952620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) Nesta fase de cognição sumária não se constata haver indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, todavia, salianta-se que a questão será analisada com mais profundidade pelo colegiado. Nesse contexto, restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois os valores poderão ser transferidos para o credor. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem, com urgência. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora